Tribunal: TJSP
Processo: 2229481-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas. Decisão que indeferiu a penhora dos créditos recebíveis da empresa executada junto às operadoras de cartão de crédito. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora da verba. Com razão. Não se mostra desarrazoado o deferimento da expedição de ofícios às administradoras de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial fundada em duplicatas. Decisão que indeferiu a penhora dos créditos recebíveis da empresa executada junto às operadoras de cartão de crédito. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora da verba. Com razão. Não se mostra desarrazoado o deferimento da expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito listadas no processo para que informem sobre a existência de eventuais ativos financeiros a serem pagos à empresa individual executada. Tal medida equivale à penhora de percentual de faturamento da empresa, meio constritivo legalmente previsto na lei adjetiva nos artigos 835, X e 866. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229481-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ARMAZÉM
NACIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado CEZAR GOMES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229481-29.2019.8.26.0000 -Voto no 21148
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial
fundada em duplicatas. Decisão que indeferiu a penhora dos
créditos recebíveis da empresa executada junto às operadoras de
cartão de crédito. Insurgência recursal da empresa exequente,
aduzindo, em resumo, possibilidade de penhora da verba. Com
razão. Não se mostra desarrazoado o deferimento da expedição de
ofícios às administradoras de cartões de crédito listadas no
processo para que informem sobre a existência de eventuais ativos
financeiros a serem pagos à empresa individual executada. Tal
medida equivale à penhora de percentual de faturamento da
empresa, meio constritivo legalmente previsto na lei adjetiva nos
artigos 835, X e 866. Agravo provido.
VOTO n° 21148
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Armazém Nacional Comércio de Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória
(fls. 136/138 do processo) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu
o pedido da exequente de penhora de créditos recebíveis junto às operadoras
de cartão de crédito e débito da empresa executada “por falta de amparo
legal”, acrescentando que as “medidas tendentes a dar efetividade ao
processo não podem configurar abuso e prejuízo aos direitos e garantias
fundamentais do executado”.
Irresignada, aduz a exequente, em resumo, que após
exauridas as pesquisas de bens à disposição do MM. Juízo a quo, quais sejam,
INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, requereu a expedição de ofícios às
administradoras de cartões de crédito, pois tais órgãos não prestam
informações diretamente à parte, o que justifica a indispensabilidade da
requisição judicial.
Afirma a agravante que a penhora de parcela dos
recebíveis de cartões de crédito e débito é medida possível e aceita em nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229481-29.2019.8.26.0000 -Voto no 21148
3
ordenamento jurídico, uma vez que se equipara processualmente a uma
espécie de penhora sobre o faturamento da empresa, encontrando
fundamento legal nos artigos 835, X e 866, ambos do Código de Processo
Civil. Todavia, tal requerimento foi indeferido pela magistrada de primeiro
grau, o que ensejou a interposição do presente recurso.
Alega a recorrente que a decisão judicial foi desacertada e
equivocada, na medida em que em momento algum requereu o bloqueio de
cartões de crédito ou documentos da empresa executada, tais como carteira
de habilitação ou passaporte. Em verdade, busca a agravante, com a
expedição dos ofícios requeridos, averiguar a existência de eventuais ativos
financeiros não pesquisáveis por meio do sistema BACENJUD, em observância
ao princípio da efetividade da execução. Ademais, aduz a recorrente, que o
Tribunal de Justiça tem admitido a viabilidade e a possibilidade de expedição
dos ofícios em casos semelhantes ao presente.
À vista disso, pugna pela concessão de efeito
antecipatório recursal e, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da
decisão, para que seja determinada a expedição dos ofícios requeridos às
empresas operadoras de cartão de crédito listadas no processo a fls. 134/135.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal com o fim de
determinar que se expeçam, no juízo de origem, os ofícios às administradoras
de cartões de crédito listadas a fls. 134/135 do processo, para que informem
sobre a existência de eventuais ativos financeiros a serem pagos à empresa
individual executada. Foi, ainda, determinada a intimação da parte agravada
(fls. 29/31).
Transcorreu in albis o prazo para a agravada apresentar
sua contraminuta (cf. certidão de fls. 45).
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229481-29.2019.8.26.0000 -Voto no 21148
4
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
empresa exequente, ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida
em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido da recorrente de
penhora de créditos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito e
débito da empresa executada, ora agravada.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
recorrida, assim consignou para fundamentar o indeferimento da penhora, a
saber (fls. 136/138 do processo):
Vistos.
Fls. 131/135: indefiro os pedidos formulados por falta de
amparo legal. As medidas tendentes a dar efetividade ao
processo não podem configurar abuso e prejuízo aos
direitos e garantias fundamentais do executado.
Nesse sentido:
(...)
Não obstante, o bloqueio dos cartões de crédito afeta
terceiro de boa-fé (administradora do cartão de crédito)
que não possui relação alguma com os autos, acarretando
indevida suspensão de contrato firmado entre ela e a
parte executada.
(...)
Nesta via recursal, a agravante pugna pela reforma da “r.
decisão a quo para determinar a expedição dos ofícios requeridos pela
Agravante às empresas operadoras de cartão de crédito listadas às fls.
134/135 dos autos principais” (fls. 10).
Pois bem.
Compulsando o feito principal, observa-se que se trata de
execução de título extrajudicial proposta pela agravante em face da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229481-29.2019.8.26.0000 -Voto no 21148
5
fundada em cinco duplicatas mercantis pela compra de mercadorias, que
totalizaram, em 2014, o valor original de R$ 2.059,61.
À vista disso, a agravante propôs, em 06.04.2017, ação
de execução de título extrajudicial pelo valor atualizado à época de R$
3.479,03.
Em 15.10.2017 a empresa individual agravada foi citada
na demanda executiva por oficial de justiça (fls. 54 do processo). Decorreu in
albis o prazo sem que a recorrida efetuasse espontaneamente o pagamento,
ofertasse bens à penhora ou embargos à execução.
Neste diapasão, a agravante buscou a satisfação do seu
crédito por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, mas não
obteve êxito.
Em razão disso, a recorrente pugnou pela penhora dos
créditos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito e débito (fls.
131/135 do processo).
Pois bem.
O Código de Processo Civil adotou a abertura dos meios
executivos, distanciando-se da tipicidade dos procedimentos executórios para,
assim, garantir eficácia à tutela de direitos pelo processo.
Por outro lado, o magistrado deve utilizar o poder
conferido pela lei adjetiva com cautela, balizando-se sempre de acordo com a
ponderação dos valores postos em confronto. Essa análise deve ser feita no
caso concreto, de forma clara e objetiva, contrapondo os interesses de direito
material das partes.
Assim, devem-se analisar os meios executivos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229481-29.2019.8.26.0000 -Voto no 21148
6
empregados
observando-se:
(A)
a
prioridade
aos
procedimentos
tradicionalmente utilizados, tendo em vista efetividade prática dos sistemas de
penhora e averbação eletrônicas; (B) ponderação da natureza da dívida
executada e a sua repercussão na vida do exequente; (C) observância do
lapso temporal de inadimplência (quanto maior o tempo, mais grave a conduta
do executado, e mais legitimado meio atípico de execução); (D) avaliação da
conduta processual do executado (merece mais consideração o devedor que
coopera com a demanda, mostrando interesse em saldar o que deve, apesar
da dificuldade fática que possa existir); e (E) a ponderação no caso em tela
entre a mora (direito material) e o meio constritivo (seu efeito no direito
material da executada).
Na hipótese vertente, já foram tentadas a penhora de
dinheiro via BACENJUD e restrição via RENAJUD, todas infrutíferas.
Verifica-se que a agravada não coopera com o processo,
pois, apesar de pessoalmente citada, permanece inerte.
A inadimplência, noutro giro, já tem mais de dois anos,
sem que a agravada apresente meios efetivos para a quitação.
Diante do quadro que se descortina, não se mostra
desarrazoado o deferimento da expedição de ofícios às administradoras de
cartões de crédito listadas a fls. 134/135 do processo para que informem
sobre a existência de eventuais ativos financeiros a serem pagos à empresa
individual executada.
Ora, tal medida equivale à penhora de percentual de
faturamento da empresa, meio constritivo legalmente previsto na lei adjetiva
nos artigos 835, X e 866.
O percentual a ser futuramente penhorado deve ser
analisado em primeiro grau após a resposta das administradoras de cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229481-29.2019.8.26.0000 -Voto no 21148
7
crédito. Só assim poderá se saber qual o percentual possível de constrição
sem que isso inviabilize a atividade empresária da pessoa jurídica executada.
Por ser assim, é caso de dar provimento ao recurso,
confirmando a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida (fls.
29/30), para determinar que se expeçam, no juízo de origem, os ofícios às
administradoras de cartões de crédito listadas a fls. 134/135 do processo,
para que informem sobre a existência de eventuais ativos financeiros a serem
pagos à empresa individual executada.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)